Tribunal: TJMT
Processo: 1014776-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1014776-10.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Hugo Tadeu Konig e Celma Maria Correa da Costa Konig em virtude do julgamento do Agravo Interno interposto em face da decisão unipessoal lançada na Petição (pedido principal) que agregou efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível interposto por Ondina Inez Botton e Outros.
Em suas razões, os Embargantes alegam a ocorrência de contradição no aresto, pois não indica com clareza qual Apelo é abarcado pelo efeito suspensivo deferido nestes autos.
Assegura a existência de omissão no tocante ao julgamento do RAC n.o 1002338-87.2018.8.11.0010.
Firme nesses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios para que seja revogado o efeito suspensivo concedido ao Apelo n.o 1002338-87.2018.8.11.0010.
Contrarrazões sob o ID. 62704494.
Eis o relatório necessário. Decido.
Ao que se extrai dos autos, Ondina Inez Botton, Clóvis Antônio Botton e Elaine Terezinha Cotassa Botton, em 13/07/2020, protocolizaram Petição com o escopo de agregar efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível que interpuseram em virtude da sentença lançada pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Demarcação de Terras Particulares n.o 1002338-87.2018.8.11.0010 ajuizada em face de Hugo Tadeu Koing e Celma Maria Correa da Costa Koing, reconheceu a ilegitimidade ativa da Requerente Olinda Inez Botton e, de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.
Além disso, pretenderam que os Peticionantes Clóvis Antônio Botton e Elaine Terezinha Cotassa Botton sejam admitidos como assistentes de Olinda Inez Botton, pois são os proprietários da área rural objeto da controvérsia.
O pleito liminar foi concedido aos Peticionantes, em 24/07/2020, consoante decisão de ID. 50935450.
Da consulta à Apelação Cível n.o 1002338-87.2018.8.11.0000 (vinculada à Petição principal), nesta data, verifica-se que a 2.a Câmara de Direito Privado, na sessão de 30/09/2020, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Nesse ponto, portanto, imperioso consignar que a suspensão dos efeitos da sentença por meio de Petição, à luz do art. 1.012, § 4.o do CPC, tem vigência, apenas, durante o período compreendido entre a interposição do Apelo e o seu julgamento pela Corte ad quem.
Assim, considerando que o Apelo a que se vinculou este processo já foi julgado pelo colegiado e o acórdão, inclusive, foi desafiado por Recurso Especial, fica prejudicada a análise destes Aclaratórios, ante a perda superveniente do objeto.
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC5, ante a prejudicialidade em questão.
Publique-se.
Após o decurso do prazo, arquive-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora